Tribunal: TJES
Processo: 0038471-92.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038471-92.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: METEOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0038471-92.2015.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: METEOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ÊXITO DO EMBARGANTE. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que rejeitou embargos à execução e condenou o ente estatal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, embora tenha determinado a retificação dos cálculos do débito com base em precedentes vinculantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a retificação dos cálculos da execução, determinada de ofício pelo juízo com base em precedentes vinculantes, configura êxito parcial do embargante apto a ensejar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida rejeitou integralmente os embargos à execução ao afastar os índices de correção e juros defendidos pelo Estado, fixando critérios diversos conforme o ordenamento jurídico e precedentes obrigatórios.

4. A coincidência parcia entre o pleiteado pelo embargante e a sentença quanto aos juros até dezembro de 2002 não produz efeitos práticos no caso concreto que justifiquem a procedência parcial dos embargos, pois a execução decorre de título judicial posterior, tornando inaplicável tal período.

5. A retificação dos cálculos decorre da aplicação cogente de precedentes vinculantes dos tribunais superiores, matéria de ordem pública, e não do acolhimento das teses do embargante.

6. Em razão da rejeição dos embargos à execução, aplica-se o princípio da sucumbência aliado ao da causalidade, impondo-se ao embargante o ônus sucumbencial quando sua pretensão é integralmente rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A retificação de cálculos fundada em precedentes vinculantes, por se tratar de matéria de ordem pública, não caracteriza êxito do embargante. 2. A rejeição integral dos embargos à execução impõe a condenação do embargante nos ônus sucumbenciais, ainda que haja ajuste de ofício no valor executado. 3. Aplica-se o princípio da causalidade quando a atuação da parte não contribui para o resultado útil obtido no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2188363-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 23.01.2023; TJSC, ApCiv nº 5073969-69.2025.8.24.0930, Rel. Des. Silvio Franco, j. 14.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao monocratica que negou provimento ao recurso de apelacao.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0038471-92.2015.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: METEOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática (ID 8583010) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos à execução e condenou o Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 13673641), o agravante reitera a tese de que houve contradição no julgado de primeiro grau, alegando que o reconhecimento da necessidade de retificação dos cálculos da exequente implicaria, necessariamente, a procedência parcial dos embargos, o que deveria afastar ou redistribuir o ônus da sucumbência. Sustenta, ainda, que a exequente decaiu de parte considerável do pedido, devendo ser aplicado o regramento de sucumbência recíproca quanto aos ônus sucumbenciais.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Os autos foram redistribuídos a este Gabinete em virtude de o então Relator, e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, ter passado a compor a c. Primeira Câmara Cível.

Segundo se depreende dos autos, o cerne da irresignação do Estado agravante reside na natureza do julgamento dos embargos à execução e seus reflexos nos ônus sucumbenciais. A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão estatal, sob o fundamento de que os índices de atualização pleiteados pelo embargante não correspondiam ao ordenamento jurídico vigente, embora tenha determinado a correção do montante exequendo de ofício, em observância a precedentes vinculantes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir se a retificação dos cálculos operada pela sentença configura êxito parcial do Estado, apto a ensejar a redistribuição da sucumbência.

No caso, observa-se que o Estado do Espírito Santo, em sede de embargos à execução, requereu a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e de juros moratórios de 0,5% ao mês (índice oficial de remuneração da caderneta de poupança).

Contudo, a sentença recorrida negou provimento aos embargos e estabeleceu que os índices devem ser calculados da seguinte forma:

Desse modo, ficou estabelecido que até dezembro/2002 os juros de mora devem ser calculados pelo percentual de 0,5% ao mês e a correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/02 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora devem corresponder à taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice e, finalmente, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 os juros de mora aplicáveis são aqueles que remuneram a caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.

Verifica-se, portanto, que apenas houve similitude entre a pretensão do embargante e a conclusão da sentença em relação ao índice de juros de mora até dezembro/2002. No entanto, o referido valor sequer será aplicável ao caso em apreço, que versa sobre execução de sentença proferida em sede de ação monitória datada de 07/04/2011. Desse modo, forçoso concluir que a atualização do montante executado
não seguirá os índices propostos pelo Estado em sede de embargos à execução.

É certo, portanto, que a retificação dos índices de atualização da verba exequente deu-se não em razão dos embargos opostos, mas por decorrência do julgamento firmado pelos Tribunais Superiores em sede de recurso repetitivo e repercussão geral. Houve, portanto, aplicação cogente de precedentes dos tribunais superiores sobre matéria de ordem pública, e não do acolhimento das teses defensivas estatais.
Inclusive, a referida retificação, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ter sido feita de ofício pelo Juízo
a quo
nos autos da própria execução, prescindindo da impugnação pelo executado.

Nesse contexto, à luz do Princípio da Sucumbência e da Causalidade, a manutenção da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe, uma vez que sua pretensão específica foi integralmente rechaçada pelo juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Rejeição
, por intempestividade e inadequação do meio processual escolhido. Insurgência do embargado . Pretensão de condenação da parte contrária nas verbas de sucumbência.
Embargos à execução rejeitados. Princípio da causalidade aplicável à espécie. Embargante que deve arcar com as custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor dos embargos à execução . Inteligência do artigo 85 do CPC.
Agravo provido para condenar a parte contrária ao pagamento das verbas de sucumbência.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2188363-68.2022 .8.26.0000 Santa Rita do Passa Quatro, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 23/01/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO DESTINADO A ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. MORA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

[...] 11.
A sucumbência deve ser integralmente atribuída ao embargante, com honorários fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em razão da improcedência dos pedidos. 12. Não cabe honorária recursal, pois o recurso foi provido, conforme entendimento firmado no Tema nº 1059 do Superior Tribunal de Justiça.
lV. DISPOSITIVO 13. Recurso provido para julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecer a validade dos encargos contratuais, restabelecer a mora e inverter a sucumbência.

Fonte: (TJSC; ApCiv 5073969-69.2025.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Silvio Franco; Julg. 14/04/2026; Publ. 14/04/2026)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 6095447 que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.